Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. REVELIA. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS FINANCEIROS. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.690/2023. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.001.098,17, valor atualizado até 20/01/2025, decorrente de inadimplemento de faturas de cartão de crédito empresarial. O apelante, citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. Condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, interpôs recurso buscando a reforma da sentença, com reconhecimento da relação de consumo, limitação dos encargos ao teto legal e declaração de nulidade por ausência de documentos essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação contratual em exame está sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os encargos financeiros aplicados excedem os limites legais previstos na Lei no 14.690/2023; (iii) verificar se há nulidade da sentença por ausência de documentos essenciais à propositura da ação e cláusulas abusivas não analisadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia do réu, regularmente citado, atrai os efeitos do art. 344 do CPC, inclusive a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se contrariados por prova nos autos ou por norma de ordem pública.
4. A documentação anexada pelo autor (faturas, dados do cartão e planilha da dívida) é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, cumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.
5. A relação contratual não configura relação de consumo, uma vez que o cartão de crédito foi emitido para fins empresariais, afastando a aplicação do CDC, nos termos da jurisprudência consolidada (Súmula 297/STJ e teoria finalista).
6. A alegação de abusividade dos encargos não se sustenta na ausência de impugnação tempestiva. Não se admite que a apelação seja utilizada para arguir teses defensivas preclusas pela revelia, sob pena de violação ao devido processo legal.
7. A Lei no 14.690/2023, que instituiu o Programa Desenrola Brasil, não impõe adesão obrigatória aos credores e tampouco estabelece direito subjetivo à repactuação de dívidas fora dos requisitos específicos do programa, cuja demonstração cabia ao devedor.
Inexistem vícios na sentença, que foi proferida com base em documentos idôneos e nos efeitos da revelia, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revelia regularmente decretada gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, inviabilizando posterior arguição de matérias de defesa não apresentadas em tempo oportuno.
2. A emissão de cartão de crédito empresarial afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por ausência de destinação final do serviço.
3. A Lei no 14.690/2023 não cria obrigação de adesão ao Programa Desenrola Brasil pelas instituições financeiras, tampouco assegura direito subjetivo à renegociação de dívidas sem comprovação dos requisitos legais.
4. A ausência de contestação impede a rediscussão de cláusulas contratuais e da legalidade dos encargos financeiros pactuados, salvo prova inequívoca de abusividade, o que não se verificou no caso.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 344, 345, 373, I, 1.014 e 85, §11; CDC, arts. 2o, 6o, III, 46, 47, 51 e 54; Lei no 14.690/2023, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1426333, 0703306-23.2021.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/05/2022, DJe 06/06/2022; TJDFT, Acórdão 1959604, 0706074-78.2024.8.07.0014, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025, DJe 18/02/2025.